Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito.
3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica.
4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.